Tribunal: TJPA
Processo: 0051601-20.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0051601-20.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSUE MAIA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO; EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES; PROVA SUFICIENTE; RECONHECIMENTO PESSOAL; DOSIMETRIA; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A condenação decorre de subtração de motocicleta, mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso de agentes.
A sentença absolveu o Apelante quanto a outros fatos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há insuficiência de provas e fragilidade no reconhecimento pessoal aptas a ensejar absolvição;

2.

deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo;

3.

é cabível o reconhecimento de participação de menor importância;

4.

há necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a tese de insuficiência probatória. A autoria e a materialidade estão comprovadas por conjunto harmônico de provas. O reconhecimento não é isolado. Há convergência entre depoimento extrajudicial, reconhecimento formal e confirmação em juízo.

2.

A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal foi afastada. Eventual irregularidade formal não invalida o ato quando corroborado por outros elementos seguros.

3.

Mantida a valoração da palavra da vítima. O relato é coerente, estável e confirmado sob contraditório.

4.

A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada. A prova testemunhal confirma o uso do artefato. A apreensão e perícia são dispensáveis quando há prova idônea do emprego.

5.

Rejeitado o pedido de participação de menor importância. O Apelante exerceu papel essencial na execução, conduzindo o veículo subtraído e assegurando a consumação.

6.

Dosimetria mantida. Pena-base no mínimo legal. Atenuante da menoridade não aplicada por força da Súmula 231 do STJ. Majorantes aplicadas na fração mínima. Pena final proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“O reconhecimento pessoal, ainda que questionado quanto à forma, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório.”

2.

“A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão do artefato quando comprovado seu uso por prova testemunhal idônea.”

3.

“Não configura participação de menor importância a atuação funcional essencial à consumação do roubo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; arts. 59 e 68.
CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 955577; STJ, AgRg no REsp 2094160; STJ, AgRg no AREsp 2203373/DF;
STJ, AgRg no AREsp 1076476/RO; STJ, AgRg no AREsp 2778431/SP;
Súmula 231/STJ; Súmula 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0051601-20.2015.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: JOSUÉ MAIA MONTEIRO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Josué Maia Monteiro contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 18.09.2015, por volta de 07h40min, o Recorrente, em conluio com Alefy Sergio Moreira Reis, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta, o CRLV e um anel de ouro da vítima Marcos Felipe Câmara Ferreira; e que, no dia 21.09.2015, por volta de 06h30min, os mesmos agentes, nas mesmas circunstâncias, subtraíram uma motocicleta da vítima Júnior Sérgio Alves de Alencar e, em seguida, alguns minutos depois, foram descritos fatos envolvendo nova subtração de motocicleta mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, agora em prejuízo de Gezenilda dos Anjos Alencar, sendo detidos no dia seguinte em poder da motocicleta Yamaha Factor YBR 125 placa NSF1876, com registrou de roubo e de uma chave e CRLV de outra motocicleta com registro de roubo. É descrito que policiais militares vinham investigando quadrilha por eles integrada, especializada em roubos de motocicleta para inseri-las no mercado negro.

A denúncia foi recebida em 30.07.2016. (ID 32991940 - Pág. 5)

A sentença foi proferida em 30.10.2025 (ID 32991984).

Nas razões recursais (ID 32991996), a Defesa sustenta insuficiência de provas e negativa de autoria, apontando fragilidade do reconhecimento pessoal e requerendo a absolvição do Recorrente; subsidiariamente, postula o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma, a fixação da pena no mínimo legal e a consideração de sua participação a título de partícipe.

Em contrarrazões (ID 32991998), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da condenação e afirmando que autoria e materialidade restaram demonstradas a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, com destaque para os depoimentos das vítimas e de testemunha.

A Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer (ID 34291864), opinando, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, manifestando-se pela manutenção da condenação e rechaçando as teses defensivas de insuficiência probatória e fragilidade do reconhecimento, bem como os pleitos subsidiários de afastamento das majorantes, reconhecimento de participação de menor importância e redimensionamento da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas aptas a obstar o exame do mérito. As insurgências relativas à alegada nulidade do reconhecimento pessoal confundem-se com o próprio cerne da controvérsia probatória, razão pela qual serão apreciadas no âmbito do mérito recursal.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 18 de setembro de 2015, por volta de 07h40min, Alefy Sérgio Moreira Reis e o Recorrente, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Marcos Felipe Câmara Ferreira uma motocicleta, o CRLV e um anel de ouro, tendo o Recorrente conduzido a motocicleta subtraída enquanto o corréu portava a arma. Consta, ainda, a imputação de outros fatos praticados em 21 de setembro de 2015; todavia, ao final da instrução, o pedido condenatório foi restringido, e a sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o Recorrente apenas pelo roubo praticado contra Marcos Felipe, absolvendo-o dos demais delitos.

A materialidade e a autoria delitiva revelam-se incontroversas, consubstanciadas pelo relato firme da vítima e de policial, prestados em juízo, e por elementos constantes do inquérito policial, os quais, analisados em conjunto, corroboram-nas.

A certeza judicial não emerge de fragmentos probatórios isolados, mas da análise conglobante e harmonicamente integrada dos elementos constantes dos autos. O processo penal não se satisfaz com impressões episódicas; exige convergência racional entre fontes autônomas de prova, de modo a formar um juízo de convicção seguro, logicamente estruturado e resistente a hipóteses alternativas plausíveis.

Sob essa perspectiva metodológica, a autoria do Recorrente não se apoia exclusivamente no reconhecimento realizado em audiência ou mesmo no termo de reconhecimento formalizado em sede inquisitorial, mas decorre da soma coerente de três vetores probatórios: o termo de depoimento extrajudicial da vítima, o termo de reconhecimento formalizado na fase inquisitorial e a confirmação desses elementos sob o crivo do contraditório judicial.

No termo de depoimento prestado na fase inquisitorial, a vítima Marcos Felipe descreveu a dinâmica do fato. Na oportunidade, esclareceu expressamente que realizou o reconhecimento em delegacia, em sala especial com vidro para identificação, reconhecendo o Recorrente como um dos autores do roubo dentre outros cindo indivíduos com ele alinhados. Tal narrativa complementa o reconhecimento formal e fornece substrato descritivo independente, revelando percepção direta e imediata dos acontecimentos.

Em seguida, do auto de reconhecimento de pessoa (ID 32991907 – Pág. 10), consta que a mesma vítima, após descrever previamente as características físicas do autor a ser reconhecido em sala contendo vidro especial, identificou o Recorrente como o agente criminoso que pilotou sua motocicleta subtraída durante a fuga. A descrição antecedente, somada à escolha dentre indivíduos colocados lado a lado, confere densidade epistêmica ao ato, afastando a hipótese de mera indução ou sugestão.

Há, portanto, complementariedade estrutural entre o depoimento extrajudicial e o termo de reconhecimento. Um elemento reforça o outro, formando um bloco probatório coerente.

Essa construção probatória foi posteriormente submetida ao contraditório em juízo. Aquela vítima, ao ser ouvida em audiência, por meio de fotografia apresentada na ocasião, reafirmou que o Recorrente foi o indivíduo que saiu pilotando a motocicleta logo após a grave ameaça exercida pelo comparsa armado. Mais importante que isso, confirmou em juízo as circunstâncias do reconhecimento extrajudicial, mais precisamente que o Recorrente fora alinhado dentre outros quatro indivíduos em uma sala específica. Não se verificaram quaisquer contradições substanciais entre a narrativa inquisitorial e a judicial; ao contrário, há estabilidade descritiva quanto à divisão funcional das condutas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que eventual inobservância formal do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz à nulidade automática quando o reconhecimento é confirmado por outros elementos que assegurem a confiabilidade da identificação (STJ - AgRg no HC 955577, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025). Também se firmou entendimento de que o reconhecimento realizado na fase policial, quando observado o procedimento legal e corroborado por prova judicializada, é apto a fundamentar a condenação (STJ - AgRg no REsp 2094160, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/08/2024).

No caso concreto, a condenação não se ancora em reconhecimento isolado ou em fotografia exibida sem lastro anterior. O reconhecimento judicial atua como confirmação de um ato formal regularmente praticado na fase investigatória, o qual, por sua vez, encontra respaldo no depoimento extrajudicial detalhado da vítima. Trata-se de cadeia probatória convergente, não de elemento único.

A defesa sustenta que a palavra da vítima não poderia, por si só, sustentar decreto condenatório. A premissa seria válida se estivéssemos diante de relato vacilante, contraditório ou desacompanhado de confirmação ulterior. Não é essa a hipótese dos autos. O depoimento da vítima apresenta coerência interna, estabilidade temporal e consonância com os demais elementos colhidos.

O policial Alfonso Marcus Gonçalves Oliveira confirmou em juízo ter participado da prisão do Recorrente no contexto das diligências relativas aos roubos investigados, reforçando o vínculo entre o agente e o cenário delitivo. Embora não constitua prova direta da subtração, tal elemento contribui para a análise contextual do conjunto probatório.

A certeza judicial, portanto, não deriva de um único ato de reconhecimento, mas da conjugação lógica entre narrativa inicial, reconhecimento formal regularmente realizado e confirmação judicial sob contraditório. A análise conglobante desses elementos elimina dúvida razoável acerca da autoria.

Da majorante relativa ao emprego de arma de fogo

Quanto à majorante do emprego de arma, a prova testemunhal é uníssona no sentido de que o corréu portava arma de fogo durante a ação, fato enfatizado pela vítima desde a sede inquisitorial e confirmado em juízo. A circunstância de o Recorrente não portar diretamente o artefato não o exime da incidência da causa de aumento, pois o delito foi praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas.

Outrossim, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato e da realização de perícia, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar o seu efetivo emprego na prática delitiva.

A palavra firme e coerente da vítima, ao relatar que o corréu anunciou o assalto com arma de fogo em punho, revela-se suficiente para tal finalidade, não sendo exigível a comprovação técnica do potencial lesivo do instrumento, cujo poder vulnerante integra a própria natureza do artefato. Tal orientação encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp 2203373/DF, Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ - AgRg no AREsp 1076476/RO, Quinta Turma, j. 04/10/2018) e no âmbito deste Tribunal (Súmula n. 14 TJPA, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas).

Frise-se que, em atenção à data dos fatos (18/09/2015), aplica-se a redação original do art. 157, § 2º, I, do CP, vigente à época e mantida por ultraatividade por ser mais benéfica que a Lei 13.654/2018. A capitulação na sentença, portanto, permanece correta.

Da participação de menor importância

A defesa não produziu elemento apto a demonstrar participação de menor importância ou ausência de adesão ao desígnio comum, incumbindo-lhe tal ônus, conforme orientação segundo a qual a participação de menor importância deve ser comprovada pela defesa, não bastando alegações destituídas de suporte probatório (STJ - AgRg no AREsp 2778431/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

A prova dos autos evidencia uma atuação coordenada e funcionalmente estruturada entre os agentes. Enquanto um dos indivíduos desceu da motocicleta empunhando arma de fogo e, sob grave ameaça, anunciou o assalto, o outro, identificado como o Recorrente, permaneceu atento à execução da subtração e, consumado o desapossamento, assumiu imediatamente a condução do veículo da vítima, evadindo-se do local.

Essa engrenagem comportamental não se amolda a uma presença fortuita ou acessória. Ao contrário, revela clara repartição de funções previamente ajustada: a intimidação armada destinada a neutralizar a capacidade de resistência da vítima e a pronta condução do bem subtraído para assegurar a inversão da posse e o êxito da fuga. A simultaneidade das condutas, a complementaridade dos papéis e a convergência teleológica demonstram liame subjetivo estável e adesão consciente ao desígnio comum.

Não se trata, portanto, de cooperação periférica, mas de contribuição nuclear à consumação do delito. A inversão da posse — elemento consumativo do roubo — foi diretamente assegurada pelo Recorrente ao pilotar a motocicleta subtraída, o que denota integração plena ao plano delitivo e domínio funcional do fato no âmbito da empreitada criminosa.

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, a sentença observou corretamente o critério trifásico dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, embora presente a atenuante da menoridade relativa, deixou-se de reduzir a reprimenda em razão da Súmula 231 do STJ, o que se mostra tecnicamente adequado. Na terceira fase, as majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes foram aplicadas no patamar mínimo de 1/3, fração proporcional à dinâmica delitiva comprovada, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa, em regime inicial semiaberto, inexistindo ilegalidade ou desproporção a justificar modificação.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, de nulidade e fragilidade do reconhecimento pessoal, de afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, bem como de reconhecimento de participação de menor importância ou redimensionamento da pena, mantendo integralmente a sentença condenatória nos termos em que proferida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026